Tribunal: TJDFT
Processo: 0019805-13.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Obrigação líquida prevista em instrumento particular. Inexistência de bens penhoráveis. Reiteração de diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, quinquenal, que se consumou.